Tribunal: TJDFT
Processo: 0704391-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0704391-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: MARIA TERESA MACIEIRA DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED SEGUROS SAUDE S/A contra a decisão da 24a Vara Cível de Brasília que, na ação de conhecimento n. 0742384-64.2020.8.07.0001, movida em seu desfavor por MARIA TERESA MACIEIRA DE SOUSA, deferiu a tutela de urgência vindicada para determinar à 1a ré a autorizar e custear a internação da Autora em UTI, bem assim os demais procedimentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$20.000,00, a incidir enquanto não cumprida a decisão – ID 80340682 da origem. Nas razões recursais (ID 17809473), sustenta que a suspensão de atendimento do plano de saúde se deu em decorrência das irregularidades constatadas. A primeira seria a inadimplência da agravada, porquanto, a despeito dos diversos comprovantes de pagamento, constam deles como beneficiário a empresa corretora, a qual não estava repassando os pagamentos à Unimed Seguros Saúde S.A., estando a agravante há mais de noventa dias sem receber quaisquer valores referente ao contrato em questão. O segundo ponto é que apesar de a agravada ser titular da apólice de seguro coletivo empresarial pela estipulante 2M Suplementos, não possui qualquer vínculo com a empresa, seja de funcionário, ex-funcionário ou dependente. Diante dos motivos expostos, aponta não restar comprovada a probabilidade do direito da agravada. Ademais, assevera que a decisão agravada determinou o cumprimento imediato, bem como arbitrou astreintes em patamar elevado, totalmente desproporcional e desarrazoado (R$20.000,00 diários), sem qualquer limitação, acarretando lesão patrimonial será de difícil ou impossível reparação, caso não concedido o efeito suspensivo ao presente agravo. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, busca a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada. Preparo efetuado (ID 23238855). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos dos artigos 294 e 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito, como forma de espancar dano de difícil ou incerto ressarcimento. Conforme relatado, a agravante insurge-se contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar à 1a ré que autorize e custeie a internação da agravada em UTI, bem assim os demais procedimentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$20.000,00, a incidir enquanto não cumprida a decisão. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar deferimento de tutela provisória, encontrando, assim, respaldo no inciso I artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Em análise preliminar da controvérsia, no entanto, tenho como ausente a plausibilidade do direito invocado. Compulsando os autos, malgrado seja incontroverso o fato de a autora não possuir qualquer vínculo com a estipulante 2M Suplementos, não há elementos a demonstrar a consciência da agravada sobre a sua vinculação à estipulante, dado inserido pela corretora de seguros (Vanper). Por outro lado, não há como eximir a responsabilidade da seguradora na verificação da veracidade das informações utilizadas no momento da contratação. Afora isso, apesar da indigitada inadimplência da agravada, uma vez que os comprovantes acostados nos autos originais (ID 80301049) demonstram que o pagamento da mensalidade estava direcionado à corretora Vanper, a qual, segundo a narrativa dos autos, não estava repassando os valores à Unimed, denota-se que o cancelamento se deu sem prévia notificação dos beneficiários, em desobediência ao artigo 17 da Resolução Normativa n. 195/2009 da ANS. Ademais, a princípio a responsabilidade pela falta de repasse dos valores devidos à agravante não pode ser atribuída à parte agravada. Tais fatos, portanto, não são hábeis a justificar o cancelamento do plano de saúde. Frise-se, ainda, que a fixação de astreintes constitui medida coercitiva e a preocupação com o seu pagamento só encontra espaço quando se aventa o anseio de não cumprir a determinação judicial. Contudo, no próprio agravo de instrumento em apreço a agravante informa o cumprimento da decisão liminar, inexistindo ameaça de lesão a justificar a revogação da multa diária fixada. Vislumbro, ademais, o perigo de dano reverso, porquanto deixar a agravada desamparada de um plano de saúde tem potencial de acarretar risco imediato ou dano de difícil reparação, mormente em se considerando o grave quadro de saúde em que se encontra, além de sua senilidade. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. Intimem-se. A parte recorrida para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 12 de fevereiro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator